Tribunal: TJSP
Processo: 7000236-67.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Posse de substância entorpecente – Violação ao art. 45, §3°, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984 – Ocorrência – Imputação que não descreve de forma individualizada a autoria de infração administrativa – Absolvição – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000236-67.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
CRISTIANO DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo para absolver o reeducando da falta disciplinar objeto do
Comunicado de Evento n° 97/2.017.V.U, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000236-67.2020.8.26.0344 -Voto no 26.584
2
Agravo de Execução Penal no 7000236-67.2020.8.26.0344
Agravante: Cristiano de Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Marília
Voto no 26.584
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE

POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
VIOLAÇÃO
AO ART. 45, §3°, DA LEI N° 7.210, DE 11 DE JULHO DE
1.984
OCORRÊNCIA
IMPUTAÇÃO
QUE
NÃO
DESCREVE DE FORMA INDIVIDUALIZADA A AUTORIA DE
INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA

ABSOLVIÇÃO

DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por CRISTIANO
DE SOUZA contra a r. decisão de fls. 90/91 que, nos autos da
execução no 573.150, o condenou pela prática da falta disciplinar
de natureza grave posse de substância entorpecente , declarando
a perda de 1/3 dos dias remidos e a interrupção do lapso temporal
para fins de progressão de regime.
Inconformado, recorre o condenado às fls.
101/111, pugnando pela absolvição da conduta que lhe é
imputada por falta de provas suficientes à condenação e por
vedação à sanção coletiva e, subsidiariamente, a desclassificação
para falta de natureza média ou leve.
O agravo foi contraminutado às fls. 117/120.
A r. decisão recorrida foi mantida a fl. 130.
Às fls. 134/137 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral
de
Justiça,
manifestando-se
pelo
não
provimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000236-67.2020.8.26.0344 -Voto no 26.584
3
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Consta da Comunicado de Evento no 97/2.017
que em 11 de maio de 2.017, por volta das 17h, o recorrente,
juntamente com outros sentenciados, teria incorrido em falta
disciplinar de natureza grave, descrita nos seguintes termos:
“na presente data por volta das 17h00min, membros
do nosso corpo funcional foram orientados que
deveriam realizar um procedimento de revista
aleatório no interior da cela 232 do pavilhão
habitacional II, desta forma momentos antes do
início do procedimento narrado, o funcionário
JONAS VERGILIO BASTOS LEPRI, se posicionou
na quadra de esporte do pavilhão para observar se
nada de irregular seria lançado pela janela ao fundo
da cela em questão.
A partir deste momento nos deslocamos até a porta
da cela 232, para iniciar os procedimentos de
remanejamento e posterior revista, sendo que antes
mesmo de retirar o primeiro sentenciado do interior
da cela 232, o funcionário JONAS, que se
encontrava observando o fundo das celas, percebeu
que um pacote foi lançado pela janela da cela 233 que
ao ser recolhido indicou a presença de 17 (dezessete)
invólucros plásticos que acondicionavam erva
esverdeada com as características do entorpecente
conhecimento popularmente como “maconha”, no
entanto não foi possível identificar o recluso que
arremessou aquela substância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000236-67.2020.8.26.0344 -Voto no 26.584
4
Após o termino do procedimento de revista no
interior da cela 232, nossos membros do corpo
funcional se deslocaram até a porta da cela 233 a fim
de identificar qual preso havia lançado pela janela ao
fundo da mesmo o invólucro com a substância
apreendida, no entanto fomos informados por todos
os sentenciados residentes naquele local, os quais se
posicionaram defronte a porta da cela, que ninguém
havia lançado nada pela janela, que provavelmente
estaria acontecendo um equívoco e que por este
motivo ninguém assumiria a propriedade do suposto
entorpecente. Ato contínuo, comuniquei o ocorrido a
Direção da unidade, sendo determinado o isolamento
preventivo de todos os envolvidos, a fim de
averiguarmos os fatos, no entanto ao serem
informados que deveriam ser recolhidos em cela
disciplinar, a princípio os mesmo se negaram a
acatar aquelas determinações, e somente após vários
minutos de diálogo aceitaram sair do interior da cela,
no entanto todos de forma orquestrada , passaram a
se expressar com o tom de voz elevado, alegando que
estava ocorrendo um grande equívoco, que isso se
caracterizava como opressão, e que iriam correr atrás
dos seus direitos” (fls. 06v/07)
A prática da infração disciplinar descrita é
imputada aos seguintes reeducandos: Carlos Henrique Barbosa,
Jeferson Miguel da Silva, Luis Fernando Ribeiro, Marcelo
Fernandes da Fonseca, Diego Martins Rodrigues, Tarcisio de Baco
Oliveira,
Carlos
Henrique
Pereira
Prates,
Pedro
Duarte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000236-67.2020.8.26.0344 -Voto no 26.584
5
Rodrigues, Fernando Perpetuo Dezorzi, Moises Beraldo Simões,
Vagner Donizeti da Silva, Cristiano de Souza, Clayton Garcia dos
Santos, José Roberto da Silva e Maikon da Silva Lemos.
O
agravante,
ouvido
no
procedimento
administrativo, negou a prática de qualquer ato (fl. 56):
“um sentenciado que habitava a cela 232, admitiu
ser o proprietário do entorpecente, sendo encaminhado ao castigo. Mesmo assim, os
funcionários ficaram falando que tinha sido lançado
da cela 233, e ficaram pressionando, com intuito de
algum sentenciado da cela, assumisse a propriedade
do entorpecente. Foi explicado aos funcionários que a
droga não era da cela 233.”
Os
agentes
penitenciários
José
Antonio
Fernandes, Jonas Vergilio Bastos Lepri e Nilton Carlos Correia,
por sua vez, ratificaram em uníssono a versão dos fatos que
constou da comunicação de evento (fls. 64/66).
Confira-se,
exemplificativamente,
o
depoimento de testemunha presencial ouvida a fl. 64/65v:
“os habitantes da cela 232 foram retirados de sua
cela e postos na cela 233, porém, o servidor Jonas
constatou que os habitantes da cela 233 haviam
arremessado o objeto para fora da cela antes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000236-67.2020.8.26.0344 -Voto no 26.584
6
iniciar qualquer procedimento na cela 232 e,
somente após o conhecimento do objeto lançado para
fora da cela 233, foi dado início ao remanejamento
dos habitantes da cela 232 para 233”
Disso, contudo, não exsurge a procedência das
imputações.
Isso porque, desde o seu relato inicial, a autoria
da infração disciplinar se fundou exclusivamente no fato de o
recorrente habitar a cela 233, de onde foi visto ser arremessado
pacote contendo drogas, o que, a toda evidência, é insuficiente a
amparar a condenação erigida em responsabilidade subjetiva.
A partir da análise do Comunicado de Evento e
das declarações das testemunhas, verifica-se que não houve
menção individualizada e pormenorizada acerca da efetiva
participação do reeducando na prática da infração.
Antes, a sua conduta supostamente ilícita é
atrelada indistintamente à conduta dos demais sentenciados, não
restando suficientemente demonstrada a sua real participação na
dinâmica dos acontecimentos.
Nada obstante seja possível que o recorrente
tenha concorrido para a falta que lhe é imputada, os agentes
penitenciários não lograram discriminar qual (ou quais)
detento(s) seria(m) diretamente responsável(is) pela infração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000236-67.2020.8.26.0344 -Voto no 26.584
7
administrativa.
Como é cediço, a imputação de ilícito a
habitante de determinada pelo tão só fato de nela estar alocado
não supre a indispensável demonstração de vínculo subjetivo
com a prática de conduta proscrita, sob pena de se configurar
inadmissível responsabilização objetiva.
Nesses termos, resta evidente que a imposição
de sanção constitui verdadeira punição coletiva a detentos, de
sorte a atrair a incidência à espécie do disposto no art. 45, §3o, da
Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984, in verbis:
“Art. 45. Não haverá falta nem sanção disciplinar
sem
expressa
e
anterior
previsão
legal
ou
regulamentar [...].
§3o São vedadas as sanções coletivas”.
A absolvição do agravante é medida que se
impõe.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo
para absolver o reeducando da falta disciplinar objeto do
Comunicado de Evento n° 97/2.017.
AMARO THOMÉ
RELATOR